Tribunal: STF
Processo: Rcl 80938
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo Regimental na Reclamação. Concurso Público. Vagas destinadas à pessoa com deficiência. Alegada violação à ADC nº 41/DF. Ausência de estrita aderência. Uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal. Agravo desprovido. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento à reclamação, ante a ausência de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o conteúdo do paradigma invocado (ADC nº 41/DF).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Em discussão, a ocorrência ou não de violação à conclusão tecida no julgamento da ADC nº 41/DF, pelo Tribunal reclamado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. No julgamento da ADC nº 41/DF, o Plenário desta Corte declarou a constitucionalidade da Lei nº 12.990, de 2014, que dispõe sobre a reserva de vagas para candidatos negros em concursos públicos federais. Embora tenha estabelecido parâmetros para evitar fraudes, como a vedação ao fracionamento de vagas com o intuito de burlar a ação afirmativa, seu objeto e fundamento jurídico específico diferem da hipótese dos autos, que trata de reserva de vagas para pessoas com deficiência em concurso estadual, regido por legislação própria (Lei Estadual nº 7.050, de 2002).



    4. O simples fracionamento de vagas em concurso público, com base em áreas de conhecimento ou especialidade, é prática comum e, em princípio, legítima, fundada em critérios de conveniência, necessidade e eficiência administrativa, não se revelando, por si só, suficiente para determinar eventual burla à política de ação afirmativa.



    5. A pretensão do agravante, ao buscar a anulação do ato reclamado e das nomeações efetuadas, revela o nítido propósito de utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, substituindo as vias ordinárias e extraordinárias cabíveis para a impugnação da legalidade do edital e dos atos administrativos dele decorrentes.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.